Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-17.2013.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-17.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SHYRLEY CORREIA LEAO - CPF: 021.622.215-00 (ADVOGADO), TATIANA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 287.148.358-27 (ADVOGADO), LUCIANA PINHEIRO COELHO - CPF: 325.775.378-08 (ADVOGADO), KATIA REGINA BLASQUES - CPF: 278.681.188-06 (ADVOGADO), CELSO MARTINS ROSA - CPF: 145.225.938-05 (ADVOGADO), MARINETE DIAS PINHEIRO - CPF: 007.906.024-23 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO ROMUALDO - CPF: 136.157.838-67 (ADVOGADO), IZABELLA MADALENA DE PIZZOL AMORIM CAETANO - CPF: 297.458.278-86 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAPA - CPF: 142.119.888-67 (ADVOGADO), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 278.539.668-57 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), SERGIO DANIEL KISTENMACHER - CPF: 856.767.051-91 (APELADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), VALDEMAR ALBINO KISTENMACHER - CPF: 213.180.189-00 (APELADO), SELMIRA KISTENMACHER - CPF: 503.609.061-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

SERGIO DANIEL KISTENMACHER, VALDEMAR ALBINO KISTENMACHER e SELMIRA KISTENMACHER

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Sergio Daniel
Kistenmacher
e outros, ante a suposta irregularidade de representação processual da instituição financeira autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) definir se houve efetiva irregularidade de representação processual a ensejar a extinção da ação executiva; (
ii
) estabelecer se a sentença merece ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a ausência de juntada da referida ata não configura irregularidade insanável, não sendo imprescindível para o regular processamento da demanda. A juntada de ata de eleição do Conselho de Administração do Banco do Brasil S/A contemporânea à assinatura do instrumento procuratório não se mostra necessária para o regular trâmite processual ou ainda representação processual do exequente.

2. Como instituição financeira oficial, o Estatuto do Banco do Brasil S/A, disponível publicamente, confere à sua Diretoria Jurídica atribuição genérica para constituir mandatários judiciais, sendo prescindível comprovação específica dos poderes conferidos à Diretora signatária da procuração outorgada.

3. Os documentos acostados pelo recorrente, notadamente a procuração assinada pela Diretora e o estatuto social da instituição, demonstram a regularidade da representação processual, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito configura providência prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
É desnecessária a juntada de ata de eleição específica do Conselho de Administração de instituições financeiras oficiais para comprovar os poderes dos mandatários judiciais, quando o Estatuto disponibilizado publicamente já lhes confere essa atribuição genérica. A juntada aos autos da procuração assinada por Diretora Jurídica, somada ao Estatuto Social da instituição financeira, é suficiente para demonstrar a regularidade da representação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 334, REsp 199.184/SP,
AgRg
no
AREsp
257.079/DF; TJDF, 0000774-51.2016.8.07 .0017; TJCE, 01309335520198060001
; TJMT,
0002034-09.2003.8.11.0018

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID
.
271944553) que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de SERGIO DANIEL KISTENMACHER e outros.

Na decisão recorrida, o Juízo a quo entendeu que, embora devidamente intimado para regularizar sua representação processual, mediante a juntada de ata de eleição do Conselho de Administração contemporânea à assinatura do instrumento procuratório, a fim de comprovar os poderes da Diretora Jurídica para outorgar procuração aos causídicos, o exequente quedou-se inerte, configurando pressuposto processual inobservado a ensejar a extinção da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Insatisfeito, o exequente sustenta em suas razões recursais (ID
.
271944567) que efetivamente cumpriu a determinação judicial ao juntar a referida procuração, onde consta a assinatura da Diretora Jurídica, sendo desnecessária a apresentação da ata, pois o Estatuto Social do Banco do Brasil já lhe confere poderes genéricos para constituir mandatários judiciais. Pugnou, assim, pela anulação da sentença e prosseguimento da execução.

Os executados, em contrarrazões (ID
.
271944579), arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de capacidade postulatória, ante a inobservância da determinação judicial para comprovação dos poderes da Diretora signatária da procuração. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
SERGIO DANIEL KISTENMACHER, VALDEMAR ALBINO KISTENMACHER e SELMIRA KISTENMACHER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
PORTO DOS GAÚCHOS
/MT, que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

movido em face de
SERGIO DANIEL KISTENMACHER e outros
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no40/01228-X
,

julgou
extinto
o
feito
, sob argumento de
não atendimento ao comando judicial para regularização da representação processual.

A Apelante, em suma, defende
ter cumprido a determinação judicial ao juntar a referida procuração assinada pela Diretora Jurídica, sendo desnecessária a apresentação da ata, pois o Estatuto Social já lhe confere poderes genéricos para constituir mandatários judiciais.

Sustenta, assim, que sua representação processual está devidamente regularizada, pugnando pela reforma da sentença extintiva e pelo prosseguimento da execução.

Aduz que a sentença se equivocou ao determinar a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, pois o exequente apresentou documento hábil para suprir eventuais vícios, conforme art. 76 do mesmo diploma legal.

Por fim, requer o provimento do apelo para que seja anulada a sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação executiva.

Lado outro, os Apelados
arguiram o não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de capacidade postulatória do Banco recorrente.

Além disso, pontuam que
embora intimado por três vezes, o exequente não juntou a ata de eleição do Conselho de Administração que comprovaria os poderes da Diretora signatária da procuração outorgada aos advogados.

Sustentam
com isso q
ue tanto na apelação quanto anteriormente foram juntadas apenas procurações desacompanhadas desse documento específico.

Em razão disso
, pugnam pela manutenção integral da sentença extintiva, por entenderem que houve efetiva irregularidade de representação processual apta a ensejar o desfecho proferido
, bem como que não
obstante as determinações e advertências judiciais, o Banco exequente permaneceu inerte quanto à regularização processual exigida.

1. Mérito

De saída, reconheço que a
preliminar invocada na peça
contrarrecursal
, no caso,
incapacidade postulatória recursal em razão da ausência de regularidade da representação processual
se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que com ele será analisado.

Pois bem.
Conforme relatado, o Juízo
a quo
extinguiu a ação executiva por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente a irregularidade de representação processual do exequente.

Para tanto, consignou que, apesar de duas intimações específicas, o Banco do Brasil não cumpriu a determinação para juntada de ata de eleição do Conselho de Administração contemporânea à assinatura do instrumento procuratório, comprovando os poderes da Diretora Jurídica para outorgar procuração aos causídicos.

Contudo, ao examinar os argumentos recursais e documentos anexados, verifica-se que o entendimento foi
desarrazoado
.

Conforme se infere dos autos, o
Recorrente
colacionou procuração pública
com validade indefinida
na ação principal
(ID.
271944462
)
, na qual
o tabelião reconheceu
a
diretor
a
do banco
exequente

Lucinéia Possar
como su
a
representante
, bem como houve a apresentação do
Estatuto Social, a fim de confirmar sua legitimidade para o feito executivo.

Por se tratar a Apelante de
instituição financeira oficial, a demonstração dos poderes da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil para constituir mandatários judiciais não demanda a apresentação de ata de eleição
ad hoc
do Conselho de Administração.

O Estatuto Social do Banco do Brasil, de conhecimento público, já lhe confere essa atribuição de maneira genérica e permanente, sendo desnecessária a comprovação específica de cada
mandato
outorgado.

De todo modo
, os poderes dos subscritores da procuração outorgada ao
s advogados do
escritório patrono restaram devidamente demonstrados pela juntada do referido documento aliada ao Estatuto, não havendo qualquer irregularidade de representação processual apta a ensejar a extinção do feito.

Assim, a meu sentir, o
s documentos apresentados pelo exequente são suficientes para atestar a regularidade na representação processual e a legitimidade do Banco
e, via de consequência, a capacidade postulatória dos causídicos.

A exigência da juntada dos
e
atos constitutivos da pessoa jurídica aos autos configuraria um
bis in idem
, na medida em que o instrumento público
juntamente com o estatuto social, ambos já apresentados,
afasta qualquer discussão acerca da regularidade na constituição do patrono.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA. LIQUIDEZ E XIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A procuração pública e o Estatuto Social da Instituição Financeira se mostraram suficientes para demonstrar a regularidade processual da parte, sendo desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica.
A execução embasada em cédula de crédito comercial, emitida consoante as disposições do Decreto-Lei 413/69, aplicável com fundamento no art. 5o da Lei 6.840-80, constituí título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 20161310007930 DF 0000774-51.2016.8.07 .0017, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/01/2018. Pág.: 319/327)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO .
INDICAÇÃO EXPRESSA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA DO CNPJ E NÚMERO DA INSCRIÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA SUA REPRESENTAÇÃO EM
JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(...)

Com efeito, a cópia do Estatuto Social da pessoa jurídica demandante não é indispensável à propositura da ação, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não se vislumbra no caso concreto. Precedentes do STJ. 4.

Destarte, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e indeferimento da petição inicial por falta de cópia dos atos constitutivos da parte autora, quando o documento não é imprescindível à propositura da demanda.

(...)
. (TJ-CE - AC: 01309335520198060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)
(grifo nosso)

De mais a mais, a apresentação dos atos constitutivos s
omente
seria obrigatória se existisse dúvida razoável sobre a regularidade da representação, o que, conforme já assinalado, não é o caso destes autos.

Tal entendimento segue orientação
, inclusive,
do Superior Tribunal de Justiça
,
apontando que inexiste

na legislação exigência de que
a pessoa jurídica faça prova
da regularidade da representação da pessoa jurídica,
salvo em casos específicos,

conforme os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 485, V. DECRETO N. 3.708/1919, ART. 10. REPRESENTAÇÃO LEGAL SOCIETÁRIA E PROCESSUAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA OCORRIDA. CPC, ART. 494. I. Orientou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no processo, salvo a hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não é o caso dos autos, não bastando a mera alegação, de caráter formal, sobre tal ausência documental. II. Hígida, também, a outorga de poderes aos advogados da autora, quando assim constituídos por procurador da sociedade comercial, cujo mandato, ao tempo daquele ato, se achava com seu prazo de vigência de um ano ainda não expirado. III. Intentada a ação rescisória após decorrido o lapso de dois anos do trânsito em julgado do acórdão impugnado, dá-se a extinção do direito de propô-la, nos termos do art. 495 do CPC. (AR n. 334/MS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 27/4/2005, DJ de 18/5/2005, p. 157.)

PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - CONTRATO SOCIAL - DESNECESSIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. I - A lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo. II - Se não há dúvida fundada, quanto ao credenciamento da pessoa que - em nome de sociedade - outorgou mandato a advogado, não faz sentido exigir-se que venha aos autos o estatuto social da pessoa jurídica. III - Precedentes do STJ. (REsp 199.184/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1999, DJ 28/02/2000, p. 48)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Não se conhece de Recurso Especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ é firme em não exigir a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para a finalidade de comprovação da regularidade da representação processual, podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação societária, circunstância não verificada no caso em apreço. 3. Agravo Regimental não provido. (
A
gRg
no
AREsp
257.079/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
15/02/2013)

Neste particular, a existência
nos autos de procuração judicial outorgada em tabelionato de notas, por meio do qual se reconhece
a Diretora
da pessoa jurídica como representante da empresa,
entendo
desnecessária a juntada dos estatutos e de atos constitutivos, a não ser que houvesse dúvida fundada
, o que, repito, não é o caso dos autos
.

Por outro lado
, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e
extinção da ação em razão do não atendimento a juntada de ata do Conselho de Administração, na medida em que não se trata de documento
imprescindível à propositura
ou andamento
da demanda.

Com essas considerações, reconheço como
passível de anulação a sentença que
além de exigir formalismo desnecessário acerca da representação processual da parte interessa, também
conspira contra o princípio da primazia da solução integral do mérito.

Destaco
, por oportuno, que o Código de Processo Civil vigente consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, estabelecendo, ainda, que todos os sujeitos processuais têm o dever de colaboração para que se obtenha, em tempo razoável, a solução justa e efetiva do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse sentido, é orientação da jurisprudência remansosa deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO
DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos.

O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

(N.U 0002034-09.2003.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(grifo nosso)

Assim, com a devida vênia, a sentença comporta reforma, sendo imprescindível o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a execução tenha regular prosseguimento
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025